Tribunal: TJDFT
Processo: 0729651-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729651-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GIOVANI LUIGI PERACHIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de liquidação de sentença coletiva decorrente da ação civil pública no 94.0008514-1 (proc. no 0700827-29.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação ao laudo pericial e homologou os cálculos elaborados (ID no 164643394). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante sustenta que os cálculos apresentados pelo perito estariam equivocados, uma vez que os juros devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença (8/9/2022) e não da citação na ação civil pública. 3. Como consequência, argumenta que há excesso nos valores indicados pelo perito, o qual que deve ser corrigido, sob pena de lhe causar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cita precedentes. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 49265300, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8 A liquidação de sentença decorre de título judicial formado regularmente, com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é possível a rediscussão de matérias que já foram analisadas no processo de conhecimento, ainda que fosse de ordem pública. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A controvérsia que embasa a pretensão recursal já foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 685 (REsp. no 1370899/SP e REsp. no 1361800/SP), ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) 10. Precedente desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO EM PARTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE REJEITADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TEMA REPETITIVO 685-STJ. DATA DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede recursal não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, do contraditório e ampla defesa. 2. O Diploma Processual Civil exige que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. Expostos os motivos de fato e de direito que fundamentam o pleito de reforma da r. sentença apelada, repele-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade. 3. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 4. Inviável acolher a pretensão do Banco do Brasil de incidência dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.” (Acórdão 1727627, 07008370820238079000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Conforme destacado na origem, os esclarecimentos prestados pelo perito denotam que os parâmetros utilizados nos cálculos elaborados estão em consonância com a jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO